Tribunal: TJMT
Processo: 0000330-73.2016.8.11.0092
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000330-73.2016.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.523.439-60 (AGRAVANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), SERLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.523.439-60 (AGRAVADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 0000330-73.2016.8.11.0092

A
GRAVANTE:
SERLI PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – CABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu parcial monocraticamente aos recursos de apelação cível com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, reformando em parte a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SERLI PEREIRA DA SILVA
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento aos
Recursos de Apelação Cível
interpostos pela ora agravante, e pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
para reformar em parte a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) com correção monetária a partir do julgamento e para determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (17/03/2015)
.

Em síntese, sustenta a agravante que restou comprovado o defeito na prestação de serviços e a responsabilidade da requerida pelos danos suportados, devendo a indenização compensar a dor da vítima e punir exemplarmente o ofensor.

Sob tais argumentos, pugna pro
vimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática a fim de majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 66397460).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que deu parcial provimento aos Recursos de Apelação Cível interposto pelas partes.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
SERLI PEREIRA DA SILVA
e pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 532,81 (quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), referente ao contrato nº 0237248561;

b) determinar que a requerida retire o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação a dívida objeto do referido contrato, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais);

c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da demandante, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim, diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação em danos morais.

A autora
SERLI PEREIRA DA SILVA
recorre do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, ao argumento de ambos devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmulas 43 e 54 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, a requerida
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em sede preliminar, sustenta que a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, na hipótese de revelia, é relativa, devendo ser consideradas outras circunstâncias dos autos, requerendo a análise das provas trazidas.

No mérito, sustenta que a autora contratou os seus serviços por meio do contrato juntado aos autos, habilitando a linha telefônica nº (65) 99686-2332 em 11/03/2014, a qual foi cancelada em 05/03/2016, após a sua inadimplência.

Assevera que o contrato assinado, o histórico de pagamentos e as telas sistêmicas demonstram a relação entre as partes, bem como aduz ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica, uma vez que a assinatura do contrato e do documento de identidade da autora são idênticas.

Afirma que ao inscrever o nome da demandante junto aos cadastros de inadimplentes, apenas agiu no exercício regular do seu direito; defende a validade das telas sistêmicas como meio de prova;

insurge-se quanto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que não há provas da sua ocorrência; e argumenta que o valor indenizatório fixado encontra-se em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcioanlidade, requerendo sua redução.

No mais, defende a aplicação de juros de mora a partir do arbitramento e pleiteia a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios em 20% na hipótese de acolhimento do recurso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se da petição inicial (ID 57468450) que parte autora teve seu nome inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito pela requerida em razão de suposto débito no valor de R$ 532,81 (quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), datado de 17/03/2015, referente ao contrato nº 0237248561.

Sob a alegação de que nunca celebrou o referido contrato, desconhecendo o débito que ensejou a restrição do seu nome, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Inicialmente, a preliminar de relativização da revelia confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. De outro lado, a autora aduz que nunca contratou ou utilizou o serviço de telefonia do contrato que ensejou a restrição do seu nome,
a qual é indevida.

Embora revel em primeira instância, ao recorrer a empresa de telefonia apresentou suposto contrato assinado pela autora, faturas telefônicas e telas sistêmicas (IDs 57468994 e 57468995)
na tentativa de demonstrar a legalidade da cobrança e da restrição do nome da autora.

Contudo, a demandante alega desconhecer o contrato objeto da ação e o endereço constante nas faturas trazidas pela requerida (R. José Francisco Reis, 41, Espinheiros, Itajaí-SC) não coincide com o informado pela autora na petição inicial (Fazenda Grauna, Km 72, Rod. MT 100, cidade de Alto Taquari-MT).

Neste particular, insta salientar que ao contrário do que alega a demandada, as assinaturas apostas no documento pessoal da autora (ID 57468952) e a do contrato (ID 57468994) apresentam grandes divergências, cuja autenticidade somente poderia ser averiguada pela competente perícia técnica, o que, ressalte-se, não ocorreu em virtude da sua revelia.

Ademais, não se pode olvidar que o débito questionado decorre de linha de telefonia móvel, ou seja, serviço que não exige instalação por um técnico no local, mas apenas a presença do contratante portando os documentos necessários junto à prestadora de serviços, ou nem mesmo isso, tratando-se de serviço comumente contratado via telefone e mais sujeito, assim, a fraude de terceiros.

Desta feita, a despeito dos argumentos da demandada e dos documentos colacionados aos autos, o fato é que não logrou êxito em comprovar a efetiva contratação dos serviços de telefonia pela requerente, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, é incontroversa a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, em virtude de suposto débito relativo à prestação de serviços de telefonia, consoante se denota do ID

57468953.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida, visto que, no momento da contratação, não tomou os cuidados necessários para evitar a fraude, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

Nesse contexto, impende destacar que
a revelia de fato induz à presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, não se operando o automático julgamento de procedência do pedido.

Contudo, da análise do acervo probatório dos autos e das circunstâncias acima descritas, conclui-se pelo acerto da sentença quanto à declaração de inexistência do débito objeto da ação.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Por outro lado, quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, melhor sorte socorre à requerida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante das condições sociais e econômicas da parte autora e do valor fixado por este Tribunal em situações semelhantes, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, este tribunal tem decidido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa.4- “A indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
.” (TJMT – Ap 151981/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

“
RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE UNIVERSITÁRIA - FALTA DE ENVIO DO CARTÃO MAGNÉTICO - CONTA INATIVA - COBRANÇA IRREGULAR DE TARIFA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Se a estudante universitária, que aceitou a proposta de abertura de Contrato de Abertura de Conta Corrente Universitária sob a promessa de que não teria que pagar pelo pacote de serviços decorrentes da utilização da conta, não recebeu o cartão magnético, muito menos ativou a conta, não tem que pagar por qualquer tarifa cobrada pela Instituição Bancária. 2 - É de devida a repetição, em dobro, de quantia paga indevidamente, conforme ocorreu no caso dos autos.3 - A despeito de a consumidora ter recebido simples notificação da Serasa de posterior e eventual inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, teve que pagar o débito indevido para evitar a inscrição, o que, a meu sentir, enseja a sua configuração.4 -
Pelas circunstâncias do caso concreto, em especial a ausência de negativação, o grau de culpa da empresa, a condição financeira do consumidor e atentando-se para a sua dúplice finalidade - meio de punição e forma de compensação à dor da vítima, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente
.” (TJMT - Ap 142750/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) g.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA -

AUSÊNCIA DE PROVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada
.” (TNMT – AC nº 0011624-72.2010.8.11.0015, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRESA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. In casu, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos ricos decorrentes de sua atividade lucrativa.A inscrição em registro de cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente, resulta em reparação por dano moral (in re ipsa). Precedentes do STJ.
A indenização por dano moral fixada sem a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para quantia mais condizente com os elementos dos autos
.” (Ap 16673/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Quanto à data de incidência dos juros de mora e da correção monetária, a autora recorre para que ambos incidam a partir do evento danoso, nos termos da Súmulas 43 e 54 do STJ.

A requerida, por outro lado, pugna para que os juros de mora sejam aplicados a partir do arbitramento.

No tocante aos juros de mora, razão assiste à demandante.

Isto porque, em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

Nesse sentido:

"
APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO
- JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - RAZOABILIDADE -
JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - MARCO INICIAL - EVENTO DANOSO - SÚM. 54/STJ
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Súmula nº 54/STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.
" (TJMT - N.U 1002204-23.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020) Grifei

"
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB. 2. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve recompensar a qualidade do trabalho desempenhado pelo advogado, adotado como referência geral o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mas em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e com o nível de responsabilidade assumida pelo profissional.
3. Tratando-se de “indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito (responsabilidade extracontratual) os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)” (STJ – 2ª Seção – AgRg nos EREsp 1091056/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/10/2014, DJe 04/11/2014)
.
" (TJMT - N.U 1023475-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020) Grifei

Assim, há de ser reformada a sentença, para que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, ou seja, da data da inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (17/03/2015, conforme extrato constante no ID

57468953 - Pág. 7).

No entanto, com relação à correção monetária, igual sorte não socorre à demandante, pois a sua incidência, na hipótese de indenização por danos morais, deve ocorre a partir do seu arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado e irregular a inscrição em órgão de proteção ao crédito, o que configura dano moral in re ipsa.

A respectiva reparação deve ser definida em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório. Quando já inferior ao valor que tem sido arbitrado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas, não comporta redução.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são aplicados desde o evento danoso (Súmula nº. 54 do STJ) e
a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
." (TJMT - N.U 0001717-97.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) Grifei

"
APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO
- MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula nº 54/STJ).

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula nº 362/STJ)
."
(TJMT - N.U 0008563-40.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019) Grifei.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, incisos IV e V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
dou parcial monocrático ao recurso da requerida
, para reformar em parte a sentença
a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) com correção monetária a partir deste julgamento;
e dou parcial provimento monocrático ao apelo da autora
para reformar em parte a sentença a fim de determinar que a incidência dos juros de mora ocorra a partir do evento danoso (17/03/2015)
.

Por fim, diante da sucumbência mínima da parte autora, mantenho a condenação dos ônus sucumbenciais.

P. I. C.

Cuiabá, 28 de setembro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão agravada a fim de majorar a indenização por danos morais para o valor fixado em primeiro grau, a fim de amenizar a dor sofrida e punir o ofensor
.

No entanto, conforme explanado na decisão recorrida, a redução do valor indenizatório foi baseado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-o aos parâmetros fixados por este Tribunal.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020